Tribunal: STF
Processo: HC 261448
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Luiz de Araújo contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).



    Neste writ, a defesa sustenta que houve cerceamento de defesa, diante da negativa de instauração do incidente de insanidade mental e da realização do respectivo exame médico-legal, previsto para aferir a dependência toxicológica, bem como as capacidades intelectual e volitiva do requerente à época do fato criminoso. 



    Ressalta que, para se concluir pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, a lei exige a realização de exame médico-legal, nos termos do art. 149 do CPP, não sendo suficientes presunções ou convicções do julgador acerca dos fatos. 



    Requer, liminarmente, concessão da ordem, “expedindo-se o competente alvará de soltura, tendo em vista que sofre constrangimento ilegal por parte do Poder Judiciário Paulista, aguardando julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL”. No mérito, pugna “seja concedida a ordem definitiva, anulando-se o processo ou realizando-se a perícia necessária para que, ao final, seja ajustada a pena de acordo com a lei e a Constituição Federal. a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do requerente, até ulterior decisão no âmbito da presente irresignação, em observância ao preceito constitucional da presunção de inocência”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do CPC. 



    O art. 149 do CPP prevê o exame médico-legal para aferição da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a instauração do incidente e a realização do exame dependem da existência de dúvida razoável quanto à integridade mental do réu, não sendo suficiente a alegação genérica da defesa. 



    No caso, verifica-se que não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a dúvida sobre a sanidade mental ou dependência química do requerente. A decisão judicial que indeferiu o exame e o incidente baseou-se em análise concreta dos autos, em estrita observância ao princípio da discricionariedade judicial. 



    Dessa forma, no que se refere à probabilidade do direito, e à luz dos fundamentos apresentados pela Corte de origem, verifica-se a ausência de elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da instauração do incidente.



    Nesse sentido, o Juízo exarou que "Não há se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade, visto que não há nenhum indício de eventual supressão da capacidade de entendimento ou de autodeterminação do acusado, que se mostrou lúcido em seu interrogatório. Não prospera a tese defensiva de que o réu estava drogado/embriagado, visto que a imputabilidade penal só pode ser afastada se a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, §§ 1º e 2º), situação que não restou demonstrada. Mesmo que o acusado estivesse completamente drogado ao tempo dos fatos, o que não restou devidamente demonstrado nos autos, a situação seria voluntária ou culposa, afastando-se a hipótese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade pela aplicação da teoria da actio libera in causa (art. 28, II, do CP). Além disso, o réu foi interrogado nesta data e não demonstrou sinais aparentes de perda, supressão ou redução de sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação, não havendo indícios de inimputabilidade ou semi-imputabilidade." 



    Destarte, a pretensão de reforma do acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na instância especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 



    Assim, entendo que, ao menos neste momento processual, não restou demonstrada a probabilidade de êxito do direito invocado. Diante da inexistência do pressuposto do fumus boni iuris, resta prejudicada a análise do periculum in mora, uma vez que, mesmo que presente, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela pretendida”. (e-doc. 7, p. 2, grifei) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso (no caso o agravo regimental), salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que concluíram pela ausência de necessidade da realização do exame de sanidade do paciente, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Desse modo, consideradas as particularidades do caso no sentido de que não houve cerceamento de defesa e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 



    A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente